Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-19.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c./c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de improcedência condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso da autora que comporta parcial conhecimento e não merece prosperar na parte conhecida. Sentença que reconheceu que a autora não comprovou fato

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c./c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de improcedência condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso da autora que comporta parcial conhecimento e não merece prosperar na parte conhecida. Sentença que reconheceu que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, deixando de comprovar o alegado desconto de valor em sua conta bancária. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso que traz razões genéricas e dissociadas do quanto especificamente decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts. 1.002 e 1.010, II e III, CPC. Recurso não conhecido na parte que pretende o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais. Autora que na inicial junta extrato parcial, com recorte apenas do histórico e valor. Determinada por duas vezes a juntada de extrato integral para visualizar data do desconto e titularidade da conta bancária. Autora que optou nestas duas oportunidades em não juntar o documento e alegar que o ônus da prova incumbia a ré. Não havia dificuldade para apresentação do extrato de forma integral. Patente resistência na apresentação de documento inserido deliberadamente de forma parcial, de modo a não identificar data do desconto (que permitiria verificar eventual prescrição) e não permitir identificar os dados da conta bancária e sua titularidade, que evidencia que o desconto não ocorreu em nenhuma conta bancária de titularidade da autora. Multa por litigância de má-fé mantida diante da atuação de modo malicioso e temerário (art. 80, V, do CPC), em busca de obter vantagem indevida e, por consequência, enriquecimento ilícito em prejuízo da Ré (art. 80, III, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.